Tribunal: TJDFT
Processo: 0706939-89.2019.8.07.0010
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO E LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO. VÁRIAS DILIGÊNCIAS FRUSTRADAS. REQUERIMENTO DE CONVERSÃO EM EXECUÇÃO. INEXISTÊNCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL. CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão na qual, após restarem frustradas diligências para citação do Réu e localização do veículo em diversos endereços distintos, foi determinada à Autora/Apelante a demonstração da plausibilidade na realização de nova diligência em endereço novo indicado, ou a utilização da faculdade de pleitear a conversão da Ação de Busca e Apreensão em Execução, sob pena de extinção do processo por ausência de pressuposto processual.
2. Se a Autora/Apelante não cumpriu a determinação, tampouco pleiteou a conversão do feito em Execução, mostra-se correta a extinção do processo, sem resolução de mérito, por falta de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido, nos termos do art. 485, IV, do CPC/15.
3. Apelação conhecida e não provida.